Tribunal: TJBA
Processo: 0529356-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0529356-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO SANTANA DA SILVA Advogado(s): ANDRE DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradoria de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SENDO CADA DIA-MULTA FIXADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. INSURGÊNCIAS RECURSAIS: 1 – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NA FORMA DO ART. 386, INCISO VII DO CPP. NÃO PROVIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE LOGROU COMPRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. A AUTORIA FOI COMPROVADA PELO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, VERSÃO CONFIRMADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. 2 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU FURTO TENTADO. DECOTE DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO REVELA-SE INVIÁVEL AS DESCLASSIFICAÇÕES ALMEJADAS. ADEMAIS, NÃO HÁ FALAR EM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA EM CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. 3 - FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO PROVIMENTO. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E A PENA FIXADA NA SENTENÇA, QUE JÁ FOI ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AO TIPO, SENDO, ADEMAIS, CONCEDIDO O DIREITO DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE, NÃO MERECE PROVIMENTO A INSURGÊNCIA. 4 – APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA NÃO PROVIDA, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTEGRALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de n°. 00529356-04.2019.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelante ADRIANO SANTANA DA SILVA e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E JULGAR NÃO PROVIDO o Apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .